Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707459-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, advogado inscrito na OAB/DF no 29.378, tendo como paciente ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ (nascido em 07/12/1973 – 48 anos), e autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da circunscrição judiciária de Brasília/DF, no bojo do processo no 0000226-26.2006.8.07.0001. Insurge-se o impetrante especificamente contra a decisão que indeferiu pedido concernente na exclusão de trecho de depoimento de determinada testemunha, em processo de competência do indigitado Júri. Eis o trecho de onde se pretende excluir parte: “Esclarece o declarante que se André não fosse contido pelo Cláudio (morador 406) e por Carlos, ele (André) teria “matado” Cláudio (irmão de Carlos), tendo em vista que André estava descontrolado e enfurecido no momento em que aplicava golpes em Cláudio (irmão de Carlos), que ficou muito machucado em razão das agressões sofridas” (grifo pelo autor do HC) O trecho acima em negrito é o que se pretende “riscar” dos autos, sob o fundamento de que se trata de mera opinião pessoal. A defesa requereu ao Juízo respectivo a retirada do que considera opinião pessoal da testemunha, com espeque no artigo 213 do CPP. Sustenta que a referida prova se apresenta como ilegítima, devendo ser desentranhada dos autos, ou, pelo menos, “riscada” a parte que contém opinião pessoal da testemunha. Nessa esteira, pugna para que lhe seja concedida medida liminar a fim de afastar dos autos o trecho mencionado ou, subsidiariamente, se determine o adiamento da referida sessão. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, convém destacar que a sessão do plenário foi designada para o dia 23/3/2022, conforme se verifica no bojo dos autos de origem. Dito isso, passo à análise do pedido liminar. O artigo 213 do Código de Processo Penal preconiza que “o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.” Por certo, não cabe à testemunha, como regra, tecer manifestação de caráter pessoal e valorativa, devendo ela se ater aos fatos. Não menos importante, o artigo 157 do CPP determina a exclusão de provas consideradas inadmissíveis. Obviamente que este último normativo não se refere àquele anterior. Esse artigo se refere às provas ilícitas, ou seja, produzidas em confronto com direito material protegido (geral e primordialmente) pela Constituição Federal. Não é o caso. A prova em questão, quando muito, violou direito processual, sem que evidencie qualquer prejuízo para a futura sessão do Tribunal do Júri. Isso porque o rito do Tribunal Popular prevê a realização de novel instrução (art. 473, do CPP) processual, de modo a subsidiar a decisão do eg. Conselho de Sentença. Obviamente que a lei permite a utilização de determinadas provas produzidas antes da referida audiência. No entanto, não é toda e qualquer prova que pode ser utilizada na sessão do plenário. É o que se extrai do § 3o do artigo 473 do Código de Processo Penal[1]. A prova questionada no presente Habeas Corpus não se enquadra em nenhuma delas e, certamente, não poderá ser utilizada pela acusação. Como dito pela autoridade coatora, caberá ao Juízo Presidente do Tribunal Popular o controle sobre as provas a serem utilizadas na referida sessão, à luz do rito inerente. Com efeito, não cabe fazer exercício de futurologia no sentido de que as mencionadas provas serão utilizadas de forma indevida, de forma contrária ao que prevê o rito do Júri. Acolher essa tese se traduz na aceitação implícita de que o Presidente da sessão do Tribunal Popular desconhece a regra a seguir e as provas passíveis de utilização durante a instrução prevista no artigo 473 do CPP. Até porque, eventual violação ao rito do Júri previstas no CPP, pode ensejar a declaração de sua nulidade, como bem ressaltado pela própria defesa. Dessa forma, não há que se falar em nítido constrangimento ilegal, o que, apenas e tão somente, frise-se, de forma excepcional, autorizaria o controle da decisão combatida, a qual, inclusive, foi alvo de dois recursos na via própria. Portanto, como lançado acima, o desencadear dos atos processuais não revela ato manifestamente ilegal, apto a ser repreendido pela via estreita. Na mesma linha, não se justifica eventual adiamento da sessão designada pelo Juízo singular em razão da falta de qualquer elemento que assegure, com certeza, que a prova questionada será ali utilizada, em desconformidade com o rito do Tribunal Popular. Não é o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. Destarte, reputo não preenchidos os requisitos autorizadores de medida liminar de urgência, em razão da inexistência de manifesto constrangimento ilegal tutelável pela via do Habeas Corpus. Portanto, ante essa análise prévia, mas suficiente, mostra-se de rigor o indeferimento da ordem de caráter liminar. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] "§ 3o As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)